Tribunal: STF
Processo: Rcl 60535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda., em 21.6.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região no Recurso Ordinário n. 0000264-47.2022.5.08.0018, pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Não tendo a reclamada se desincumbido do onus probandi que lhe competia de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, por ter negado a existência da relação empregatícia e admitido a prestação de serviços, deve ser mantida a Decisão Primária que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre os litigantes. 



    (...) 



    2 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO 



    Alega a segunda reclamada que o autor foi contratado como transportador autônomo de cargas (TAC), com registro na ANTT, conforme id c14e2ef. Sustenta que a relação havida entre as partes tem natureza comercial, nos termos da Lei n. 11.442/2007. 



    Pede que seja declarada a incompetência desta Especializada para julgar a presente demanda e determinado a remessa dos autos ao Juízo Comum. 



    Sem razão a recorrente. 



    Na petição inicial, o reclamante alega a existência de vínculo empregatício, o que atrai a competência desta Especializada. A demanda não envolve a discussão do mero descumprimento do contrato firmado nos moldes da Lei n. 11.442/2007, como ressaltou o juízo de primeiro grau. 



    Destarte, rejeito a preliminar. 



    3 PREJUDICIAL DE MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    (...) Analiso. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que foi contratado pelo primeiro reclamado, FABRICIO FRANCO SANTOS, em 05/01/2020, para exercer a função de motorista, sem anotação em CTPS, recebendo o valor de R$300,00, por semana, totalizando uma média mensal de R$1.284,00. Relata que laborava de 07h às 20h, de segunda a sexta e que no dia 26/03/2022 foi demitido sem justo motivo e sem receber qualquer valor a título de rescisão. 



    Na contestação, o primeiro reclamado afirma que o reclamante lhe prestou serviços de forma esporádica, apenas nos meses de maio, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2021, e no mês de março de 2022, recebendo pelos serviços prestados, conforme comprovante de pagamentos de ID. cdbd18a. Diz que o autor prestava serviço na condição de autônomo, realizando entregas, quando havia necessidade de atender uma determinada demanda na segunda reclamada e o primeiro reclamado não poderia cumprir, visando agilizar a execução dos serviços de entregas. 



    Ressalta que não possui empregados e que os serviços de entregas de mercadorias são realizados pelo primeiro reclamado e quando este não pode realizá-los, contrata prestadores de serviços para realizar as entregas, como ocorreu no caso do reclamante. 



    Ao depor, o reclamante afirmou (ID. 6204D2a): (...)



    Diante do exposto, entendo correta a decisão recorrida que reconheceu o vínculo empregatício. O primeiro reclamado sequer confirmou os fatos alegados na contestação. Nesta, afirmou que os serviços de entregas de mercadorias eram realizados pelo próprio reclamado e que o reclamante teria prestado serviço em apenas alguns meses. Já em seu depoimento, disse que nunca dirigiu seu caminhão para a FEDEX. Reconhecendo ainda que o reclamante teria começado a lhe prestar serviços após o carnaval de 2020, não sabendo se foi em fevereiro ou março, trabalhando até fevereiro /2022, período compatível com o indicado na exordial (05.01.2020 a 26.03.2022), conforme bem observou o juízo de primeiro grau. Ademais, restou demonstrada a prestação de serviços remunerados, não habitual e com subordinação, considerando que o labor era desenvolvido mediante os comandos emanados das reclamadas. 



    Diante do exposto, mantenho a decisão recorrida” (fls. 143-149, e-doc. 4).



    2. Contra essa decisão Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. ajuíza a presente reclamação. Sustenta que “nos autos do processo nº 0000264-47.2022.5.08.0018, houve a rejeição da exceção de incompetência material e de aplicação da decisão proferida por essa Suprema Corte, sendo, portanto, reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, em violação à decisão de mérito da ADC 48” (fl. 4).



    Afirma que “a ora reclamante recorreu da decisão em primeira instância, onde o Tribunal Regional da Oitava Região manteve a decisão de primeiro grau. Diante disso, a ora reclamante interpôs Recurso de Revista, que está pendente de julgamento” (fl. 5).



    Salienta que “o STF declarou ser constitucional a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, consignando que é válida a terceirização havida, ainda que se relacione à atividade-fim da contratante. Outrossim, sedimentou que, preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, configura-se validamente a relação comercial de natureza civil, afastando-se, portanto, a existência de vínculo trabalhista entre as partes” (fl. 6).



    Argumenta que, “mesmo a ora reclamante demonstrando que a relação entre as partes preenchia os requisitos da Lei 11.442/2007, conforme documentos anexados aos autos, ainda assim, o juiz de 1ª grau do TRT 8ª Região decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para analisar o feito e afastaram a incidência da ADC 48 ” (sic, fl. 7).



    Ressalta que “a discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho” (sic, fl. 7).



    Requer medida liminar “para suspender de imediato o andamento da ação trabalhista processo nº. 0000264-47.2022.5.08.0018 até julgamento da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão emanada” (fl. 13). 



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 8ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0000264-47.2022.5.08.0018, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações ns. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, conforme consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e negar provimento ao recurso ordinário interposto por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda., mantendo decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão prolatado naquela ação declaratória de constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei 
n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, considerando-se competente para negar provimento ao recurso ordinário interposto por Fedex Brasil Logística e Transporte Ltda. e manter decisão pela qual reconhecido vínculo empregatício com o beneficiário, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Rcl n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; Rcl n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; Rcl n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e Rcl n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, no Recurso Ordinário n. 0000264-47.2022.5.08.0018, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora